Tribunal: STF
Processo: HC 68202
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
HABEAS  CORPUS   -   NULIDADES   PROCESSUAIS   -
INVERSAO NA ORDEM DA PAUTA DE JULGAMENTO - OMISSAO DO ACÓRDÃO QUE NÃO
TERIA APRECIADO TODAS AS TESES DA DEFESA -  INOCORRENCIA -  EXIGÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES  JUDICIAIS  -  GARANTIA  CONSTITUCIONAL
CONTRA ABUSOS DO ESTADO - JUIZ (CF, ART. 93, IX) - MOTIVAÇÃO  SUCINTA
- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ORDEM DENEGADA.
                     Assiste ao réu,  em  toda  a  sua  plenitude,  o
amplo exercício do direito de defesa. Por isso mesmo,  reveste-se  de
nulidade o julgamento de recurso criminal sem a previa  intimação  ou
publicação da  pauta,  ressalvadas  as  hipóteses  de  habeas  corpus
(Súmula 431/STF).
                     O Supremo Tribunal Federal, em obsequio ao
princípio constitucional do contraditorio e da amplitude  de  defesa,
tem invalidado  julgamentos  realizados  por  Tribunais,  quando  não
precedidos da publicação oficial, o nome do advogado  constituido  ou
dativo  (RTJ  84/403),  ou,  ainda,  quando  incorreta   essa   mesma
publicação relativamente ao nome do patrono da parte  recorrente  (HC
62.744).
                     A  regular   inversão  na  ordem  da  pauta   de
julgamento  não  constitui   situação   configuradora   de   nulidade
processual  e  nem  caracteriza,  só  por  si,  ofensa  ao  postulado
constitucional da plenitude de defesa.
                     A ordem  de  precedencia  fixada  na  pauta  não
ostenta caráter de rigidez absoluta e nem impõe, sempre que presentes
razoes de caráter especial,  a  sua  indeclinavel  observancia.  Isso
significa que se reveste de plena legitimidade a  inversão  da  ordem
pautada, uma vez justificado, quer por norma legal,  quer  por  norma
regimental, o pedido de preferencia do julgamento dela constante.
                     O réu não tem direito a imutabilidade  da  ordem
de precedencia  configurada  na  pauta  de  julgamentos  regularmente
publicada. Eventual antecipação nela processada, desde que respeitada
a  data  fixada no  ato de  sua  publicação  oficial e  observados os
limites  estabelecidos  nas  prescrições  regimentais  não  configura
ofensa  ao princípio constitucional  do contraditorio e da  plenitude
de defesa.
                     Não  se  reveste  de  nulidade  a  decisão   com
motivação sucinta (RTJ 73/220), pois a  tanto  não  se  equipara,  em
efeitos e  configuração,  o  ato  decisorio  proferido  sem  qualquer
fundamentação. A eventual ma qualidade de uma decisão, que inobstante
contem os  elementos  de  sua  motivação,  não  constitui  causa  que
justifique a sua invalidação.
                     E   inquestionavel   que    a    exigência    de
fundamentação  das  decisOes  judiciais,  mais  do   que   expressiva
imposição consagrada e  positivada  pela  nova  ordem  constitucional
(art. 93,  IX),  reflete  uma  poderosa  garantia   contra  eventuais
excessos do Estado-Juiz, pois, ao torna-la elemento imprescindivel  e
essencial dos atos sentenciais, quis o ordenamento jurídico  erigi-la
como fator de limitação  dos  poderes  deferidos  aos  magistrados  e
Tribunais.